Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PASSE LIVRE ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser assegurado o direito à renovação do Passe Livre Especial, previsto na Lei Distrital n. 566/93, quando constatada, por meio de prova pericial, que o requerente preenche os requisitos legais necessários à concessão do benefício.
2. Na esteira da jurisprudência desta eg. Turma, o rol constante da Lei Distrital é exemplificativo, de modo que o direito ao referido benefício deve ser reconhecido, desde que comprovada a deficiência grave.
3. Em observância ao teor da Súmula 421 do STJ, descabe a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. Reexame necessário e apelações não providos.